Tribunal: TJDFT
Processo: 0002399-17.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. sSentença contrária à decisão dos jurados. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento.
1 - As nulidades posteriores à pronúncia, se não suscitadas na sessão plenária de julgamento pelo Tribunal do Júri, preclusas, tornam-se superadas.
2 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), vez que proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
3 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e a autoria e o motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
4 - Se a sentença valorou de forma negativa os motivos do crime - porque a vítima prestou depoimento em ação penal que condenou o réu por tentativa de homicídio contra ela -, é vedado utilizar esse fato para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, pena de bis in idem.
5 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - O motivo torpe, qualificadora de natureza subjetiva - por motivo de vingança -, utilizada na primeira fase de individualização da pena, não obsta seja reconhecida a agravante de ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a ocultação de outro crime - agravante de natureza objetiva.
7 – Apelação provida em parte.